Tribunal: TJSP
Processo: 2176633-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INCIDENTE DE PETIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO FÍSICO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR FALECIMENTO DE GILDA ALIANO BOUVIER. Inconformismo com a decisão, na parte em que indeferiu o pedido de isenção de custas. Vê-se que se cuida de recurso interposto em incidente processual nos autos de inventário, e como é sobejamente sabido não se pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INCIDENTE DE PETIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO FÍSICO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR FALECIMENTO DE GILDA ALIANO BOUVIER. Inconformismo com a decisão, na parte em que indeferiu o pedido de isenção de custas. Vê-se que se cuida de recurso interposto em incidente processual nos autos de inventário, e como é sobejamente sabido não se pode cobrar novas custas processuais em autos de incidente. O atos que se desenvolvem em sequência aos atos originais, dentro do mesmo processo originariamente formado, não são passíveis de novo recolhimento de custas processuais. Se não há distribuição de uma nova demanda, prosseguindo-se no mesmo processo, não são geradas novas despesas a serem custeadas por um novo recolhimento. As despesas iniciais do processo já foram cobertas quando do pagamento das custas no ato de ajuizamento. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176633-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIO FLÁVIO BOUVIER, MARIA CLEIDE BOUVIER, CLAUDIO PEDRO
BOUVIER e GILDO ALIANO BOUVIER (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24121 - spb
2
Voto no 24121
Agravo de Instrumento no 2176633-31.2020.8.26.0000
Autos na origem: 1055300-23.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo/Foro Central Cível - 9a Vara de Família e das
Sucessões
Juiz de Direito: Dr. José Walter Chacon Cardoso
Agravantes: MARIO FLÁVIO BOUVIER, MARIA CLEIDE BOUVIER e
CLÁUDIO PEDRO BOUVIER
Agravado: Juízo de Direito da 9a Vara de Família e das Sucessões
Do Foro Central Cível, desta Comarca da Capital do Estado de São
Paulo
Interessada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INCIDENTE
DE PETIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
RELATIVO AO PROCESSO FÍSICO DE INVENTÁRIO
DOS BENS DEIXADOS POR FALECIMENTO DE
GILDA ALIANO BOUVIER. Inconformismo com a
decisão, na parte em que indeferiu o pedido de isenção de
custas. Vê-se que se cuida de recurso interposto em
incidente processual nos autos de inventário, e como é
sobejamente sabido não se pode cobrar novas custas
processuais em autos de incidente. O atos que se
desenvolvem em sequência aos atos originais, dentro do
mesmo processo originariamente formado, não são
passíveis de novo recolhimento de custas processuais. Se
não há distribuição de uma nova demanda, prosseguindo-
se no mesmo processo, não são geradas novas despesas a
serem custeadas por um novo recolhimento. As despesas
iniciais do processo já foram cobertas quando do
pagamento das custas no ato de ajuizamento. Decisão
reformada. Recurso provido.

Trata-se de autos de incidente de pedido de
homologação de acordo realizado nos autos de inventário dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24121 - spb
3
deixados
por
Gilda
Aliano
Bouvier
(autos
n.
0079299-18.2003.8.26.0100),
no
qual
os
herdeiros
e
o
inventariante dativo noticiam acordo quanto aos processos
existentes e partilha (fls. 17/19).
O juízo agravado indeferiu o pedido de
isenção de custas, sob o fundamento de que não se trata de
processo de conhecimento, e que o valor da causa é do acervo
inventariado (fls. 25), ainda não contemplado com os recursos
financeiros depositados nos autos, determinando seu recolhimento,
sob pena de inscrição (fls. 76/77).
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/12, insurgindo-se contra esta decisão.
Efeito suspensivo pleiteado deferido (fls.
90).
Vieram informações do juízo agravado (fls.
96/97).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
deixou de oferecer parecer nestes autos (fls. 104).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(págs. 99).
É o relatório.
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso interposto (cabimento, legitimidade,
interesse, tempestividade na interposição, regularidade formal e
inexistência de fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Se insurgem os agravantes com a decisão
que indeferiu-lhes o pedido de isenção de custas processuais.
Primeiramente, cumpre lembrar que o
presente se limita a aferir a pertinência da decisão que determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24121 - spb
4
o recolhimento das custas, sem adentrar na questão de mérito
quanto ao acordo e partilha dos bens deixados pela autora da
herança. E neste passo, o recurso comporta provimento.
Vê-se que se cuida de recurso interposto
em incidente processual nos autos de inventário, e como é
sobejamente sabido não se pode cobrar novas custas processuais
em autos de incidente.
O atos que se desenvolvem em sequência
aos atos originais, dentro do mesmo processo originariamente
formado, não são passíveis de novo recolhimento de custas
processuais.
Não há sentido, portanto, cobrar custas de
forma repetida no mesmo processo, ainda que em fases distintas.
Uma vez assentado que as custas e
despesas em sentido estrito compreendem aquela parte das
despesas
processuais
relativas
à
formação,
propulsão
e
terminação do processo, não há qualquer razão para que sejam
exigidas novamente quando o processo ainda encontra-se
tramitando.
Se não há distribuição de uma nova
demanda, prosseguindo-se no mesmo processo, não são geradas
novas despesas a serem custeadas por um novo recolhimento. As
despesas iniciais do processo (como os atos de distribuição,
citação e outras providências) já foram cobertas quando do
pagamento das custas no ato de ajuizamento.
Voltando os olhos para o caso devolvido à
esta A. Corte, merece acolhimento o recurso a fim declarar
inexigível as custas do incidente processual, isentando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176633-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24121 - spb
5
recorrentes ao pagamento das custas processuais, ratificando a
decisão de fls. 90.
Do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)